Tribunal: STF
Processo: RE 1259431
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de agravo regimental (eDOC 16) interposto em 22.03.2020 (eDOC 18) pela Nobuko Nishiyama em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso, nestes termos (eDOC 11):
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, assim ementado (e-DOC 1, p. 199):
    “LOCAÇÃO. EXECUÇÃO, FIANÇA, EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. Tendo sido julgado em ação de exoneração de fiança o alcance desta para o cônjuge supérstite, não cabe a rediscussão da matéria em embargos. 2. Em fiança locatícia é inoponível a impenhorabilidade do bem de família. 3. Há sucumbência recíproca se somente em parte foram os embargos acolhidos. Sentença mantida. Recursos improvidos.”
     Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-DOC 1, p. 215).
     No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, caput, XXXV, XXXVI e XL, da Constituição Federal.
     Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, violação ao ato jurídico perfeito por entender que “somente os contratos firmados após a Lei 8.245/91 podem alcançar o único imóvel residencial familiar pela nova redação dada ao art. 3°, inclusão do inciso VII da Lei 8.009/90.” (e-DOC 2, p. 13).
    Em 27.11.2009, o Min. Joaquim Barbosa, nos autos do AI 349.099, determinou a subida do recurso extraordinário (e-DOC 2, p. 59). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o acórdão vergastado está alinhado à jurisprudência desta Corte que, no julgamento do RE 612.360, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 03.09.2010, Tema 295 da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser legítima a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3º, VII, da Lei 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6º da Constituição Federal, in verbis:
    "CONSTITUCIONALIDADE DA PENHORA DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL."
    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento dos embargos de declaração, assentou que (eDOC 1, p. 215-216):
    “É evidente que a impenhorabilidade do bem somente pode ser levantada no momento da constrição, conforme emerge claro do artigo 581 do CPC, não no momento em que o contrato que vem a ser inadimplido foi firmado.
    Assim, é totalmente despicienda a alegação de irretroatividade da Lei 8.245/91 pois a constrição ocorreu após a edição dela, já que a execução se desencadeou no ano de 1995.”
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente. Portanto, a discussão referente ao momento de incidência da Lei 8.245/1991 revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.
    No tocante à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema invocado no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. O Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339, referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação, e reafirmou a jurisprudência segundo a qual “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.”
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o Tema 295 de Repercussão Geral não se aplica ao caso, uma vez que “teve por objeto a fiança dada para locação de imóvel residencial, entre pessoas físicas e não uma locação comercial” (eDOC 16, p. 10).
    Argumenta-se que a “1ª. Turma deste E. Sodalício, apreciando o Recurso Extraordinário nº 605709, São Paulo, relatora Min. Rosa Weber, por maioria, alterou o entendimento sobre a impenhorabilidade do bem imóvel único dado em fiança em contrato de locação comercial” (eDOC 16, p. 10).
    Afirma-se, ainda, que ante o princípio da isonomia e da proporcionalidade não se justifica a restrição do direito de moradia do fiador, uma vez que, neste caso, recebe tratamento mais oneroso do que o próprio locatário (eDOC 16, p. 13). 
    A parte agravada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 22).
    É o relatório. Decido.
    Assiste razão à parte agravante. A questão, de fato, encontra nova conformação e entendimento.
    Assim, reconsidero a decisão agravada e passo à nova análise do recurso. 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima que negou provimento ao recurso de apelação, ratificando a legitimidade da penhorabilidade do bem de família em contrato de fiança de locação comercial. 
    Após detida análise dos autos e diante dos fundamentos apresentados no recurso, observo que a matéria discutida nos presentes autos não guarda similitude com a tratada no RE 612.360, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJe de 03.09.2010, Tema 295, cuja repercussão geral foi reconhecida. Naquela oportunidade, discutiu-se a legitimidade da penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação residencial, situação diversa da presente demanda, em que se discute a penhorabilidade de bem de família de fiador em contrato de locação comercial.
    Com efeito, a Primeira Turma desta Corte, ao apreciar matéria análoga à presente, no julgamento do RE 605.709, redatora para o acórdão Min. Rosa Weber, realizou o distinguishing entre o paradigma da repercussão geral e a controvérsia dos autos e entendeu ser impenhorável bem de família do fiador em contrato de locação comercial. Por oportuno, trago à colação trecho do voto condutor do referido julgado:
    “Ocorre que o caso então examinado pelo Plenário, naquela sessão de julgamento, dizia respeito a fiança prestada como garantia em contrato de locação residencial. Esse aspecto foi determinante para um juízo de aderência da penhora do bem de família do fiador à ordem constitucional, tomado em conta, nessa perspectiva, o impacto que eventual compreensão pela impenhorabilidade teria no mercado de locações residenciais e no correlato direito à moradia de potenciais locatários. Significa dizer que a recepção do art. 3º, VII, da Lei nº 8.009/1990 pela Emenda Constitucional nº 26/2000 foi afirmada, no referido precedente, a partir de um juízo de ponderação entre o direito à moradia de fiadores e idêntico direito de locatários (ou candidatos a locatários).
    Ao entendimento, portanto, de que a exceção à impenhorabilidade do bem de família, quanto ao fiador em contrato de locação residencial, configurava medida de promoção do próprio direito à moradia, relativamente aos locatários, entendeu esta Suprema Corte por sua compatibilidade com a Constituição da República.
    (...)
    O fragmento acima não deixa dúvida de que o Plenário desta Suprema Corte, ao julgamento do RE nº 407.688, cotejou, repiso, o direito à moradia do fiador com idêntico direito dos candidatos a locatários, esposando, ao final, a compreensão de que o 'acesso à habitação arrendada' sofreria revés, se fragilizada a garantia fidejussória, pela afirmação da impenhorabilidade do bem de família do fiador. Isso porque, segundo a corrente majoritária então formada, a exclusão do bem de família do fiador do alcance da garantia fidejussória prestada em contrato de locação residencial teria como resultado a exigência, por locadores, de outras modalidades de garantia, mais onerosas, a serem prestadas pelos locatários, a exemplo de cauções ou seguros, em cenário paradoxalmente suscetível de dificultar ou mesmo inviabilizar, em alguns casos, a consecução do próprio direito à moradia, previsto no art. 6º da Magna Carta.
    Esse entendimento restou reafirmado ao julgamento do recurso extraordinário paradigmático nº 612.360, ocasião em que, enfrentado o tema nº 295 da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou a seguinte tese:
    'É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3º, VII, da Lei nº 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6º da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000.'
    A reafirmação da jurisprudência, no aludido apelo extremo paradigmático, teve por base precedentes que enfocaram a fiança prestada para viabilizar locação residencial, como bem ressaltou o Ministro Roberto Barroso, na presente assentada, em voto-vista proferido depois da manifestação do Ministro Dias Toffoli.
    Essa circunstância distintiva impede, portanto, a submissão do caso concreto ora em julgamento, que envolve contrato de locação de imóvel comercial, às mesmas balizas que orientaram a decisão proferida por este Suprema Corte sob o regime da repercussão geral, restrita aquela, em suas razões de decidir, ao exame da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação residencial.
    Realçada a diferença entre as premissas fáticas que orientaram o paradigma julgado sob o regime da repercussão geral e as presentes no caso concreto (distinguishing), reitero a incompatibilidade, a meu juízo, da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação comercial com o direito fundamental social à moradia, bem como com o princípio isonômico, veiculado no art. 5º, caput, da Magna Carta.
    Se na garantia prestada em contrato de locação residencial é possível contrapor o direito à moradia de fiadores ao igualmente relevante direito à moradia de locatários, como apontado nos precedentes deste Supremo Tribunal Federal, o mesmo não se verifica na hipótese de fiança em contrato de locação de imóvel comercial.”
    Destaco que a decisão da Primeira Turma, no RE 605.709/SP, restou igualmente aplicada pela Segunda Turma, conforme ementa abaixo transcrita: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.228.652-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 10.12.2019)
    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao dos autos: ARE 1249262-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 22.04.2020, RE 1.256.594, de minha relatoria, DJe de 11.03.2020; RE 1.280.380, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 05.08.2020; RE 1.271.234, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23.06.2020; RE 1.268.112, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 03.06.2020; RE 1.223.149, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21.08.2019. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 317, §2º, do RISTF reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo regimental e dou provimento ao recurso extraordinário, com base no art. 932, V, b, e VIII, do CPC, determinando o retorno dos autos ao Tribunal a quo a fim de que seja observada a jurisprudência deste Tribunal, assentada a impossibilidade da penhora do bem de família nos contratos de locação comercial.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente